Tribunal: STF
Processo: ARE 962375
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 73, § 3º, 95, II, 128, § 5º, I, “B”, 130 E 134, § 1º, DA LEI MAIOR. RAZÕES DISSOCIADAS. DISPOSITIVOS IMPERTINENTES. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Tratando-se de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.